Tribunal: TJDFT
Processo: 0750018-03.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO CIVIL. RESCISÃO. CONTRATO. EMPREITADA. INADIMPLEMENTO. CLÁUSULA PENAL. ÔNUS PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes tanto os pedidos iniciais quanto os pedidos contrapostos. A recorrente alega a aplicação do CDC na presente demanda e sustenta que o réu, em que pese ter dado causa à rescisão contratual, foi-lhe concedido o direito de receber por serviços que não foram prestados. Requer a procedência dos pedidos iniciais.
3. Na origem, a autora ajuíza ação de rescisão contratual c/c indenização por dano material, em razão de inadimplemento do contrato de empreitada firmado com o réu, consistente em reforma de imóvel de sua propriedade. Em síntese, a autora alega que o réu não cumpriu com a sua parte no contrato e o réu, por sua vez, aduz que a autora redigiu unilateralmente o contrato, inserindo cláusulas sobre as quais não foi consultado. A controvérsia reside no inadimplemento contratual alegado por ambas as partes.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual serão aplicadas à análise justa da lide as disposições do Código Civil e leis civilistas.
5. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos de tal direito.
6. Na presente demanda, é de se inferir que as partes discordam, especialmente, sobre a inclusão prévia do refazimento do piso da varanda e se o valor pago pelo serviço fazia parte ou não do contrato inicial. Apesar de restar comprovado o pagamento ao réu do montante de R$ 9.750,00 (nove mil e setecentos e cinquenta reais), as testemunhas ouvidas não puderam precisar quanto às condições, ao valor e ao cumprimento do contrato.
7. Vislumbra-se, assim, que ambas as partes, autora e réu, não lograram êxito em demonstrar a extensão tanto do cumprimento quanto do inadimplemento do contrato entabulado e, assim, diante do descumprimento de ambas as partes, não há que se falar em execução da cláusula penal. Da mesma forma, diante da insuficiência de provas, a improcedência dos pedidos iniciais e do pedido contraposto é medida que se impõe.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa (art. 55, da Lei 9099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).